Tribunal: TJES
Processo: 5025475-21.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025475-21.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

APELADO: LIGIA MARIA SASSEMBURG

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE
ERROR IN PROCEDENDO
: ACOLHIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL. CESSÃO DE CARTEIRA DE PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO DO JUÍZO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde ré contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, que julgou procedente a pretensão autoral para condenar a apelante ao custeio de tratamentos médicos e ao pagamento de reparação extrapatrimonial, extinguindo o processo sem resolução do mérito em relação a uma segunda operadora corré. A controvérsia recursal aponta omissão do juízo acerca do requerimento de sucessão processual formulado por uma terceira operadora que assumiu a carteira de beneficiários da corré excluída do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há
error in procedendo
, apto a ensejar a nulidade da sentença, decorrente da omissão do juízo de origem em apreciar pedido expresso e consensual de sucessão processual formulado por operadora de saúde que assumiu a carteira de clientes da corré originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A estabilidade subjetiva da lide constitui princípio basilar do processo civil, e o ingresso de adquirente ou cessionário em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, exige o consentimento da parte contrária.

4. O juízo de origem reconheceu a perda superveniente da legitimidade da corré originária e extinguiu o feito em relação a ela, condenando isoladamente a operadora apelante, omitindo-se quanto aos requerimentos reiterados de sucessão processual formulados espontaneamente pela operadora cessionária da carteira de beneficiários.

5. O pedido de sucessão processual contava com a concordância expressa da parte autora, preenchendo os requisitos legais e jurisprudenciais aplicáveis à matéria processual.

6. A omissão do juízo e a prolação de sentença sem a integração da verdadeira responsável pela carteira de beneficiários violam os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando manifesto
error in procedendo
.

7. A anulação da sentença revela-se imprescindível para garantir o ingresso da operadora cessionária no polo passivo, viabilizando a correta apuração da responsabilidade solidária e o eventual exercício do direito de regresso, evitando-se o locupletamento ilícito.

8. O acolhimento da preliminar de nulidade prejudica a análise do mérito recursal atinente aos danos morais e à minoração dos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Configura
error in procedendo
, apto a ensejar a nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa, a omissão do juízo em apreciar pedido expresso de sucessão processual formulado por operadora de saúde cessionária de carteira de beneficiários, mormente quando há concordância da parte autora.

Dispositivos relevantes citados: inciso LV do art. 5º da CF/1988; § 1º do art. 109 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; TJES, Agravo de Instrumento nº 5012872-60.2023.8.08.0000, Rel. Desa. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 22.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em face da sentença que, na presente Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, julgou procedente a pretensão autoral para determinar que a requerida autorize e custeie integralmente os tratamentos, além de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Ademais, a referida sentença julgou extinto o processo sem resolução de mérito em relação à Unimed-Rio,
ao reconhecer sua ilegitimidade passiva
.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese: (a) preliminarmente, que a Unimed FERJ compareceu espontaneamente aos autos solicitando a substituição processual, pleito que deve ser acolhido; (b) a sua manifesta ilegitimidade passiva e ausência de extensão contratual, uma vez que o contrato da autora é gerido pela Unimed-Rio/FERJ; (c) no mérito, a ausência de ato ilícito de sua parte e a inexistência de danos morais, por se tratar de mero inadimplemento contratual entre cooperativas; e (d) subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório e do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso e concordando expressamente com a inclusão da UNIMED FERJ no polo passivo da demanda, ressaltando que isso não afasta a condenação solidária da Apelante.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória,
data da assinatura eletrônica
.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5025475-21.2023.8.08.0048

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: LIGIA MARIA SASSEMBURG

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme delineado, a controvérsia submetida a este Egrégio Tribunal cinge-se à verificação de
error in procedendo
consubstanciado na omissão da r. sentença em relação ao pedido de sucessão processual formulado nos autos, bem como à análise da responsabilidade civil da operadora de saúde Apelante pelas negativas de cobertura fundadas em regime de intercâmbio, frente aos danos extrapatrimoniais suportados pela autora.

Pois bem.

No que concerne à matéria objeto da presente controvérsia, cumpre observar o preceito fundamental insculpido no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que erige o contraditório e a ampla defesa a garantias inafastáveis do devido processo legal.

No âmbito infraconstitucional, sob a égide do Código de Processo Civil,
sobreleva destacar que a estabilidade subjetiva da lide consiste em princípio basilar do processo civil, sendo o artigo 109, §1º, do da lei processual peremptório ao dispor que o adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária.

Veja-se:

Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.

§ 1º O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária.

§ 2º O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, reverberando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é firme, inclusive, em reconhecer que a sucessão processual prevista no referido dispositivo legal pressupõe o consentimento do réu para sua validade. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO QUE DEFERE A ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO EM VIRTUDE DE CESSÃO DO CRÉDITO LITIGIOSO . ARTIGO 109 DO CPC. NÃO HÁ ALTERAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO SEM ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. INTELIGÊNCIA DO § 1º DO ART . 109, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conhecimento do recurso com base na taxatividade mitigada reconhecida no Tema 988, do STJ . 2. No presente caso, conforme relatado, o juízo a quo proferiu decisão deferindo a substituição no polo ativo do processo, em virtude da cessão do crédito objeto da ação monitória, após o saneamento do processo e sem oportunizar a manifestação da parte contrária. 3. Assim,
sendo caso de sucessão processual por cessão do direito litigioso, o artigo 109 do Código de Processo Civil estabelece expressamente que a alienação do direito litigioso não altera a legitimidade das partes . 4. Para que haja sucessão de uma das partes no processo, quando já ocorrida a triangularização processual, nos casos de cessão de crédito, é necessário que haja concordância da parte contrária, o que não ocorreu no caso em tela. Precedentes do C. STJ e deste E . TJES.
5. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora . Vitória-ES, 22 de julho de 2024. RELATORA

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50128726020238080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível. Dje: 31.07.2024)

No caso vertente, o Juízo
a quo,
motivado pelo reconhecimento da transferência da carteira de beneficiários para a Unimed FERJ, reconheceu a perda superveniente da legitimidade da Unimed-Rio, julgando o feito extinto sem resolução do mérito com relação a ela, e procedeu à condenação isolada da Unimed Vitória.

Contudo, denota-se dos autos que a Unimed FERJ ingressou espontaneamente no feito e pugnou, de forma reiterada, por sua sucessão processual (id 17916613; 17916628 e 17917094), noticiando justamente a assunção da carteira de clientes da Unimed-Rio. Este requerimento contou, inclusive, com a expressa concordância da parte autora (id 17916625), atendendo, portanto, à predileção da lei e ao entendimento jurisprudencial prevalente.

A despeito da higidez do pedido, o douto Juízo
a quo
quedou-se absolutamente omisso a respeito no curso da marcha processual, bem como no édito sentencial.

Neste contexto, a manutenção da sentença proferida em face de parte que não integrou a demanda constituiria
error in procedendo
no caso vertente, porquanto em manifesta violação ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Tampouco haveria de considerar eventual causa madura para julgamento imediato em relação à FERJ — que sequer integra a lide neste momento processual —, porquanto a submissão aos efeitos da nova decisão igualmente lhe suprimiria a ampla defesa e contraditório, sobretudo porque não foi intimada da sentença e não pôde exercer plenamente sua defesa e a faculdade recursal.

De outro lado, a atuação judicial obstou a estratégia defensiva da Unimed Vitória, que detém evidente interesse recursal no pleito de decretação da nulidade para garantir que a real operadora do contrato (a seu ver) figure no polo passivo para fins de apuração da responsabilidade solidária ou ulterior exercício de direito de regresso.

Assim, a cassação da sentença é medida que se impõe, não apenas para corrigir a omissão judicante, mas também para evitar o locupletamento ilícito e violações procedimentais, devendo os autos retornarem à instância de origem para a correção procedimental.

Diante de tal quadro, a incursão no mérito atinente aos danos morais e aos honorários advocatícios invocados pela Apelante encontra-se neste instante processual prejudicada.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para anular a r. sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que aprecie o pedido de sucessão processual da Unimed-Rio pela Unimed FERJ e dê curso ao processo.

Fica ressalvada a manutenção dos efeitos de antecipação dos efeitos da tutela deferidos outrora no sentido da obrigatoriedade do custeio dos procedimentos médicos à Autora de forma solidária pelas Rés presentes e integradas na lide, até que sobrevenha novo provimento exauriente do juízo
a quo
.

É como voto.